Tribunal: TJES
Processo: 5009471-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Dissolução
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009471-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBENS JOSE SANTOS
AGRAVADO: EIKO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE
.
GERÊNCIA DE FILIAL
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.
2.
A pretensão do Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, não há como deferir a pretensão recursal.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009471-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: RUBENS JOSÉ SANTOS

AGRAVADOS:
EIKO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, CENTRAL AUTO CENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA E CRISTIANO LUNARDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Sociedade de Fato e Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres – processo n.º 5003517-13.2022.8.08.0048 – indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora.

Nas razões recursais (documento id 3426352) o Agravante alega, em síntese, que
(1)
a sócia EIKO age com completa má fé e totalmente contra o princípio de conservação da empresa e
(2)
a impossibilidade de apuração de haveres se agrava ao passar do tempo.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar
(1)
autorização para o Agravante gerir e administrar a filial “Eldes 2” e
(2)
a impossibilidade de registro de venda de cotas da CENTRAL AUTO CENTER, bem como qualquer alteração no contrato social que modifique o quadro societário, independente da forma adotada.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Com efeito, o art. 300 do CPC⁄2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

Acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a doutrina ressalta que:

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. [...]

Incertezas ou imprecisões a respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela de urgência. Se, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, e se acha apoiado em elementos de convencimento razoáveis, presente se acha o fumus boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas sumárias.

Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 446).

No caso que ora se examina, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Consoante sobressai da Decisão agravada, a parte autora, ora Agravante afirma, em síntese, que os Agravados cometeram diversas faltas graves na gestão da sociedade, assim como a quebra da
affectio societalis
. Para tanto, pontuou:

a) Que em 2019 foi procurado pela ré para comporem uma sociedade na qual seriam sócios, tendo cada um 50% de participação societária, e com atividade principal sendo comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, acrescentando que exerce essa atividade há mais de vinte anos, inclusive, nos mesmos pontos comerciais nos quais foi instalada a sociedade firmada com o réu;

b) Para efetivar a constituição da sociedade, foi solicitado pelo réu que indicasse alguém para figurar no quadro societário de modo que afastasse o risco de trazer passivos em seu nome para a nova empresa, e, desse modo, a nova sociedade, CENTRAL AUTO CENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, foi constituída entre JUCIMAR TARQUINO DOS SANTOS e o réu, detendo respectivamente 50% (cinquenta por cento) cada um do seu capital social, que é dividido entre os sócios da seguinte forma: 50% em favor do sócio JUCIMAR TARQUINO DOS SANTOS e 50% da EIKO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA;

c) Ressaltou, contudo, que o “
verdadeiro sócio sempre foi o autor
”;

d) O contrato social disciplina que a administração da sociedade seria exercida em conjunto ou isoladamente pelo administrador não sócio ELISEO JORDE SPOHR e por JUCIMAR TARQUINO DOS SANTOS, no entanto, “a sociedade nasceu de uma pequena operação anteriormente feita por Rubens, ora autor. O Rubens tinha algumas lojas, havia trabalhado e investido nos pontos ao longo de 18 (dezoito) anos e passava por extremas dificuldades. Foi então que um de seus maiores fornecedores (o Grupo GP), ao visualizar uma oportunidade de mercado, o procurou para que fizessem a sociedade. E isso foi feito. 50% para cada sócio. Rubens entrou com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de equipamentos e a Eiko entrou com R$ 500.000,00 em espécie”;

e) Ressaltou que naquela oportunidade não foi contemplado com os valores dos pontos comerciais, ou seja, “
os valores pelos pontos trabalhados no decorrer de 18 (dezoito) anos
”, acrescentando que “
não foi ao acaso que o Grupo GP visualizou uma grande oportunidade de negócio ali naqueles pontos! Era a relação entre um pequeno comerciante, que cuidava das operações de compra e venda e uma GRANDE fornecedora de pneus que passava a ter mais quatro pontos de venda de seus produtos
”;

f) Narrou que “
na realidade dos fatos, a administração foi exercida EXCLUSIVAMENTE por ELISEO JORDE SPOHR e SEMPRE esteve sob o “guarda-chuva” da sócia EIKO. SEMPRE foi a EIKO quem administrou, deliberou sobre todos os atos de gestão, decidia unilateralmente sobre as tomadas de empréstimos e financiamentos. SEMPRE foi a EIKO que comprava e definia estoques. Isso, inclusive, foi reconhecido em reunião de sócio pelo Sr Cristiano Lunardi, representante legal da EIKO
”.

g) Acrescentou que “o represente legal da EIKO DISTRIBUIDORA DE PNEUS, Sr. Cristiano Lunardi, é sócio de outras 17 empresas, dentre elas algumas de distribuição de pneus, sendo que o capital social das empresas soma cerca de R$ 65.370.000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta mil reais, enquanto a pessoa objeto da ação era “pequena”, sendo que o “sócio que detinha 50% do negócio era quem decidia quando comprar, a que preço comprar, que dinheiro tomar emprestado, etc. E ele comprava dele mesmo, pegava empréstimo dele mesmo (empresas do mesmo grupo). O conflito de interesses na administração estava mais do que patente. Ele tomou empréstimo a custo incompatível com o mercado, manteve estoque nas lojas em patamares incompatíveis com o mercado, tomou decisões incabíveis para a situação do negócio. Inconcebível a administração feita”;

h) Minutou que a sociedade foi montada no final de 2.019 e logo em 2.020 veio a crise em decorrência da pandemia. O negócio de pneus foi altamente prejudicado e a sociedade tomou prejuízos atrás de prejuízos durante os últimos 2 anos, e, nesse momento de dificuldade o papel de sócio e de fornecedor se tornou confuso e gerou, sem residual de incerteza, um flagrante conflito de posição. O interesse da EIKO deixou de ser salvar o negócio, a operação, e passou a ser simplesmente receber a conta da forma que entender melhor. Frise-se: os papéis de sócio e de fornecedor não podem se confundir”;

i) Relatou que a sociedade possui três filiais, conforme demonstra o contrato social de cuja identificação corporativa interna: “Eldes 1” (CNPJ 33.391.671/0001-80), filial “Eldes 2” (CNPJ 33.391.671/0003-41) e Filial “Mario Nunes (CNPJ 33.391.671/0004-22);

j) Assim, os sócios passaram a não convergir nas decisões deliberadas unilateralmente pela sócia EIKO e isso desencadeou brigas inúmeras entre eles, paralisando, inclusive, a operação e funcionamento das filiais. Em decorrência de atos praticados pela sócia EIKO, o negócio hoje vive grandes dificuldades econômico-financeira e o Autor discorda completamente das posturas adotadas pelo administrador e, consequentemente, pela EIKO, ora ré;

k) A partir das divergências, nenhuma decisão consensual é tomada na CENTRAL AUTO CENTER, assim, em 11 de novembro de 2021, foi firmado um acordo entre os sócios (firmado em 11/11/2021) no qual o autor fez algumas propostas, sendo que no item 1.5, necessidade de apuração de haveres para CADA FILIAL, o que não aconteceu até o presente momento, não se apurando o patrimônio líquido da filial “Eldes 2” por uma razão simples: os dados contábeis e os registros são controlados pela sócia EIKO, que não tem, segundo informaram, os dados do ativo e passivo separado por filial;

i) Em 06 de janeiro de 2021 foi realizada uma reunião na qual foi reafirmado que sua proposta é a de cumprir o acordo mencionado acima, onde cada qual assumiria o passivo e o ativo referente a filial ali determinada, o que deveria ter sido levantado, no entanto, a contabilidade apresentada não distingue os ativos e passivos por filial;

k) Afirmou que pretende fazer cumprir o acordo firmado em novembro de 2021, disposto até a efetuar o pagamento correspondente ao patrimônio líquido da filial “Eldes 2”, sendo que o que não pode ser aceito é vincular a condição de pagamento à vista aos fornecedores, sendo que a EIKO insiste em misturar a sua condição societária e a sua condição de fornecedora, não havendo consenso, tornando a sociedade não administrável;

l) Repisou que “desde sempre, a administração da CENTRAL AUTO CENTER foi desempenhada pela EIKO e que o autor NUNCA teve sequer acesso as contas bancárias da empresa. A EIKO sempre foi aquela que comprou, definiu estoques, geriu, pegou empréstimos de empresas coligadas, definiu condições financeiras e etc., sendo, portanto, inteiramente responsável pela má gestão do negócio”;

m) Circunstanciou, por fim, que a sócia EIKO, em e-mail, afirmou que vendeu os dois pontos comerciais (Eldes 1 e – Mario Nunes), não indicando como tal ocorreu.

A despeito das alegações do Agravante, e até mesmo da situação narrada nos autos, tenho que os pedidos formulados pelo Agravante – administração e gerência de uma das filiais – deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.

Desta forma, em razão da ausência de indícios acerca da ilicitude e/ou arbitrariedade na conduta praticada pelos Agravados, torna-se imprescindível a dilação probatória.

Com efeito, a pretensão do Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, data máxima venia não há como deferir a pretensão recursal.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir o deferimento do pedido de reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO.